Tribunal: STF
Processo: ARE 902843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Juros de mora. Termo inicial. Matéria infraconstitucional. 3. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371. Tema 660. 4. Valor fixado a título de danos morais. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 743.771, Tema 655. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.